Tribunal: TJPA
Processo: 0007051-89.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007051-89.2017.8.14.0070

APELANTE: JOAO VICTOR CHAVES MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO ROUBO MAJORADO. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP) em concurso material com o tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é caso de absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes imputados; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; (iii) analisar o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade; (iv) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores se configura pelo transcurso do prazo prescricional de 4 anos, reduzido à metade em razão da menoridade do apelante à época dos fatos, sem causas interruptivas no período entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

4. No tocante ao crime de roubo majorado, restou comprovada a materialidade por meio do auto de apresentação e apreensão do simulacro de arma utilizado no crime e pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas policiais, as quais corroboram o conjunto probatório. A autoria é incontroversa, inclusive com confissão parcial do réu.

5. Não subsiste interesse recursal quanto à exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois o réu foi condenado apenas pela majorante do concurso de agentes, conforme art. 577, parágrafo único, do CPP.

6. É devida a incidência das atenuantes da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do mesmo diploma legal, porquanto o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos e confessou a prática delitiva.

7. Em observância à Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, foi promovido o redimensionamento da pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 44 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas. 2. Deve-se manter a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes quando as provas colacionadas são conclusivas quanto à materialidade e autoria delitivas. 3. A confissão espontânea e a menoridade do réu são circunstâncias atenuantes que devem ser reconhecidas, ainda que não ensejem redução aquém do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I e III, “d”; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 119; 157, §2º, II; 33, §2º, “b”; CPP, art. 577, p.u.; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, HC n. 868.721/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; TJDFT, ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.3.2023; STJ, HC n. 868.721/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar parcial provimento ao recurso, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Victor Chaves Maciel apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (D 11114895).

O réu pugna pela absolvição por insuficiência probatória tanto pela prática do crime de roubo majorado quanto pela prática do crime de corrupção de menor. Em caráter subsidiário, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, além da alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (ID 14320280).

O Ministério Público contrarrazou pela reforma parcial da sentença (ID 14320283), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14534022).

É o relatório.

VOTO

O recurso de João Victor Chaves Maciel é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que não deve ser considerada a soma praticada em decorrência do concurso material para contagem da prescrição.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o recorrente nasceu em 15/12/1998 (conforme certidão de nascimento de ID 11114855 - Pág. 12), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 10/06/2017 conforme consta na exordial acusatória (ID 11114862).

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 17/07/2017 (ID 11114863), e prolação da sentença condenatória em 1/9/2021 (ID 11114895 - Pág. 5), publicada no Diário de Justiça Eletrônico edição n. 7220/2021, em 8/9/2021 (ID 11114897, pág. 8), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade,

sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à prática do referido crime.

Sob outro ângulo, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

A
materialidade
está provada

pelo auto de apresentação e apreensão de “01 (uma) arma de ar comprimido beeman p17, n. 130805580, preta (ID 11114854 - Pág. 2), pelo depoimento das vítimas, além da prova testemunhal. os quais também foram conclusivos quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“
A
vítima Wilhem Belo Brandão
, em instrução judicial informou que estava vindo do seu curso no IEPAM, momento em que chegou próximo ao sinal da Rádio Guarani, quando 6 (seis) pessoas lhe abordaram, mandando descer da moto e deitar no chão, após isso subtraíram o veículo da vítima e de outras pessoas e fugiram. O depoente declarou conseguir reconhecer os autores do delito, devido o lapso temporal até a data da audiência. Contudo, teve sua moto recuperada, tendo em vista que o roubo restou infrutífero, pois os indivíduos foram presos em flagrante posteriormente.

A
vítima Pedro Alex dos Santos Carvalho
, informou que estava passando no local, quando sua moto falhou por falta de gasolina, o que fez com que este dobrasse no sinal para ir até o posto central, quando se deparou com um rapaz com roupa de colégio, o qual vinha na brincadeira com outros indivíduos, momento em que se deparou com uma gritaria, ocasião em que percebeu que estava rodeado pelos indivíduos que puxaram arma e faca, e lhe pediram sua moto e mandaram ele deitar no chão. Ato contínuo em que os indivíduos fugiram do local, vindo a bater em um carro e cair, momento em que empreenderam fuga e foram presos em flagrante nas proximidades e a vítima teve sua moto recuperada.” (ID 11114895 - Pág. 3)
.

Corroborando o depoimento das vítimas, foram ouvidos em juízo as testemunhas que participaram da prisão em flagrante dos acusados:

“
A
testemunha Elielson Fonseca dos Santos
relatou que estavam em ronda a noite, quando foram acionados com a informação que havia acontecido arrastão e que uns elementos haviam roubado várias motos. Vindo a pedir apoio a sua guarnição, tendo em vista que havia indivíduos envolvidos dentro do cemitério, a guarnição, em diligências até o local, verificou que o local já estava cercado. Assim, ao chegar no local, dois de seus companheiros pularam o muro do cemitério em busca dos suspeitos, enquanto o depoente ficou em cima do muro efetuando a segurança dos policiais, momento este em que viu que um dos indivíduos estava atrás de seus companheiros com uma arma em punhos apontando para eles, pelo que efetuou um disparo que atingiu o acusado. [...]

Isaias Moraes Gonçalves
(testemunha arrolada pelo MP, Policial Militar). Em instrução judicial relatou que estavam em ronda na cidade, quando uma VTR da polícia pediu apoio, com a informação que elementos tinham roubado uma moto e estavam dentro do cemitério, a guarnição se deslocou até o local e deu apoio a outra guarnição, e encontraram os indivíduos dentro do cemitério, e, com eles, um simulacro.” (ID 11114895 - Págs. 2/3)
.

De outro ângulo, o réu confessou o crime em juízo nos seguintes termos:

“
Em seu interrogatório judicial o réu João Victor Chaves Maciel, confirmou que estava na companhia dos outros denunciados no momento dos fatos sob apuração. Contudo, informou que nem ele e nem seu irmão estavam portando arma e que o declarante não tinha conhecimento do que os demais denunciados pretendiam fazer. Que saiu cedo do colégio, quando recebeu o convite do amigo de seu irmão de apelido FALA FINA para irem até uma churrascaria. Ato contínuo, em que estavam atravessando o sinal, os seus companheiros armados abordaram uns indivíduos e subtraíram seus veículos, quando se depararam com a polícia próxima ao local, os quais efetuaram disparos em direção a eles, momento em que o declarante sentou na moto e se evadiu do local. O acusado informou que não tinha a intenção de cometer o crime e somente pegou a motocicleta da vítima porque ficou assustado, sendo que nem sabia que os indivíduos de nome Welliton e Fala Fina amigos de seu irmão iriam cometer o crime.” (ID 11114895 - Págs. 3/4)
.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento das vítimas está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Além disso, “o vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem” sendo certo que “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.3.2023), como se deu na espécie.

De mais a mais, “a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima” (
REsp n. 1.994.182/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13/12/2023)

Sob outro ângulo, verifico que o réu foi condenado somente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não subsistindo interesse recursal quanto ao pedido de exclusão do emprego de arma, previsto no art. 157, §2º, I, do CP, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

No que tange ao
reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão
, assiste razão ao apelante.

Cumpre salientar que, conforme anteriormente mencionado, o apelante admitiu a prática dos fatos que lhe foram imputados, razão pela qual deve ser-lhe reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A propósito, a referida atenuante incide sempre que o acusado confessa a autoria delitiva perante a autoridade competente, sendo irrelevante que tal confissão tenha servido de fundamento para a condenação, podendo, ainda, ser ela parcial, qualificada, extrajudicial ou mesmo retratada.

Nesse sentido “a atenuante da confissão parcial é reconhecida, pois a admissão de subtração de bens configura uma das elementares do roubo, ainda que o réu tenha negado o emprego de violência. A jurisprudência admite a aplicação da atenuante de confissão parcial quando há admissão de parte dos fatos, compatível com o delito complexo de roubo” (STJ,
HC n. 868.721/SP
, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Outrossim, verifica-se que o apelante nasceu em 15/12/1998 (conforme certidão de nascimento - ID 11114855 - Pág. 12), possuindo, portanto, menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos 10/06/2017 - conforme consta na exordial acusatória (ID 11114862), o que enseja o reconhecimento da atenuante relativa à menoridade, conforme disposto no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, impende observar a orientação consolidada na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da incidência de circunstância atenuante.

Com efeito, ao réu foi fixada a pena-base de 5 anos de reclusão e 50 dias-multa. Diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 33 dias-multa. Por fim, aplico a fração de 1/3 referente causa de aumento do concurso de agentes, ficando a reprimenda definitiva estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, e conforme art. 33, §2º, b, do CP, e pagamento de 44 dias-multa, no valor de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante João Victor Chaves Maciel em relação ao crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, e nessa extensão,
(ii)
dar parcial provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo previsto no art. 157, §2º, II, do CP, com redimensionamento da pena definitiva para 5 anos e 4 meses de reclusão, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e pagamento de 44 dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025